Tribunal: TJDFT
Processo: 0719839-64.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE CPAP. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. REEMBOLSO DEVIDO. dANO MORAL CONFIGURADO (R$3.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação destinada ao ressarcimento de despesa para aquisição de aparelho CPAP, cumulada com pedido de compensação por danos morais, decorrente da negativa de cobertura pelo plano de saúde.
1.1. Sentença. Condenou a recorrente ao pagamento R$ 4.647,38, correspondente à aquisição do equipamento CPAP e acessórios, e de R$ 3.000,00, a título de compensação por danos morais; determinou, ainda, que o pagamento das condenações ocorra no prazo de 30 dias da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.
1.2. Recurso. A recorrente alega não comprovação de solicitação administrativa; ausência de responsabilidade de arcar com tratamento fora de sua rede credenciada; que o procedimento reivindicado não está listado no rol da ANS e não está previsto em contrato; aponta inexistência de dano moral. Requer improcedência do pedido inicial; subsidiariamente, a redução do quantum fixado para danos morais.
1.3. Contrarrazões. Em preliminar, o recorrido argui violação ao princípio da dialeticidade.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de ausência de dialeticidade; superada a premissa, (ii) se foi comprovada a recusa de autorização e custeio de aparelho CPAP e acessórios, sob o fundamento de exclusão contratual da cobertura de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico; (iii) se a negativa ao fornecimento do CPAP é abusiva e se enseja reparação por dano moral ao recorrido.
III. Razões de decidir
3. Do conhecimento do recurso. As razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, de modo que não resta caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar que se rejeita.
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 300648/RS), “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas”. Nesse sentido, o Acórdão 1264612.
6. Em que pese a alegação da recorrente, resta comprovada a negativa de cobertura por via administrativa (ID 80863652): “o procedimento APARELHO CPAP, não possui cobertura de acordo com o Art. 10, da Lei n. o 9.656, de 3 de junho de 1998, em seu inciso VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico.”
7. A recusa de autorização e custeio do tratamento indicado pelo profissional de saúde vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente em relação ao plano contratado, resultando em interpretação favorável ao recorrido. Precedente: 2080688.
7.1. Dessa forma, não é lícita a negativa de fornecimento de aparelho em razão de ausência de cobertura contratual, tendo em vista que cabe ao médico indicar o melhor tratamento ao paciente, para garantia do direito à saúde e à vida.
8. Na hipótese, o relatório médico subscrito por especialista confirma o histórico clínico do recorrido (portador de síndrome de apneia obstrutiva do sono), a persistência de sintomas pós-operatórios e a indicação de adaptação imediata ao CPAP para controle da doença (CID G47.3). Diante da recusa da recorrente, irretocável a condenação ao reembolso da despesa com a compra do aparelho CPAP.
9. Dano moral. A recusa injustificada de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente configura dano moral presumido, conforme entendimento consolidado do STJ e das Turmas Recursais do DF. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 2006867/DF; TJDFT, Acórdãos 1885669 e 1907878.
9.1. Quantum fixado. O valor de R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – considerando a natureza da ofensa e a condição econômica da recorrente – e está em consonância com a jurisprudência das Turmas Recursais. Precedente: Acórdãos 2080680 e 2078020.
IV. Dispositivo E TESE
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da advogada do recorrido, fixados em 10% do valor da condenação.
Tese de julgamento: “A negativa injustificada de cobertura de tratamento médico por plano de saúde configura dano moral presumido.”
_______________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 300.648/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 7/5/2013; STJ, AgInt no REsp n. 2.006.867/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/10/2022; TJDFT, Acórdão 1264612, 0747249-22.2019.8.07.0016, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, DJe 27/7/2020; TJDFT, Acórdão 2080688, 0749651-66.2025.8.07.0016, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Dje 6/2/2026; TJDFT, Acórdão 1885669, 0712693-46.2023.8.07.0018, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, DJe 10/7/2024; TJDFT, Acórdão 1907878, 0712628-51.2023.8.07.0018, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, DJe: 27/8/2024; TJDFT, Acórdão 2080680, 0748032-04.2025.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 5/2/2026; TJDFT, Acórdão 2078020, 0704715-59.2025.8.07.0014, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe 27/12/2025.